Tribunal: TJBA
Processo: 8005418-81.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005418-81.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): VERBENIA CARNEIRO SANTOS, MARCILIO PEREIRA FALCAO registrado(a) civilmente como MARCILIO PEREIRA FALCAO, JOICE KELLY RIBEIRO RIOS DE ASSIS, REBECA RIOS DE OLIVEIRA MASCARENHAS, ISADORA DA MOTA ARAUJO APELADO: IVAN NUNES DE CARVALHO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. TEMA 952 e SÚMULA 608 DO STJ. CONTRATO COLETIVO. APLICABILIDADE DO CDC. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ATUARIAL. PERCENTUAL EXCESSIVO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8005418-81.2021.8.05.0080, que tem como parte Apelante, UNIÃO MÉDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE FEIRA DE SANTANA e, parte Apelada, IVAN NUNES DE CARVALHO. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator